Tribunal: TJMT
Processo: 1069980-60.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069980-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE MELO - CPF: 624.075.583-40 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO UNILATERAL DE PERFIL. USO PROFISSIONAL. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, apesar de determinar a reativação de perfil em rede social, julgou improcedente o pedido de danos morais, em razão da desativação unilateral e injustificada de conta na plataforma Instagram, utilizada como ferramenta de trabalho para criação de conteúdo digital (social media), com mais de 150 mil seguidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a desativação unilateral de perfil em rede social utilizado para fins profissionais, somada à inércia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, configura dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão unilateral e injustificada de conta em rede social utilizada como ferramenta de trabalho, com um número expressivo de seguidores, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

4. A necessidade de o consumidor desperdiçar seu tempo e buscar a via judicial para solucionar um problema que o fornecedor não resolveu administrativamente configura o desvio produtivo, tese acolhida pelo STJ, que, por si só, justifica a compensação por dano moral.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico da medida e os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A desativação unilateral e imotivada de perfil em rede social, quando comprovado seu uso como ferramenta profissional, excede o mero dissabor cotidiano e configura falha na prestação de serviço, ensejando reparação por dano moral. 2. Aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor para justificar a condenação por danos morais quando o fornecedor, após a falha inicial, permanece inerte diante das tentativas de solução administrativa pelo consumidor, forçando-o a judicializar a demanda para obter a tutela de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1044403-80.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10/12/2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1004972-39.2025.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 03/07/2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1069980-60.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MARCOS VINICIUS DE MELO

Recorrido
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCOS VINICIUS DE MELO ajuizou reclamação em face do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Noticiou que: a) é profissional da área de "social media" e utiliza sua conta na plataforma da reclamada (Instagram/Facebook) como principal ferramenta de trabalho; b) em setembro de 2025, sua conta foi desabilitada de forma unilateral e sem justificativa plausível;
e
c) tentou reativar a conta por meio dos canais de suporte e da plataforma Consumidor.gov, sem sucesso. Requereu a reativação de sua conta/perfil na plataforma
, bem como
a condenação da reclamada ao pagamento de
danos materiais, na modalidade de lucros cessantes
, e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a desativação da conta do autor foi indevida, pois a empresa não demonstrou a violação dos termos de uso que justificasse a medida; b) não há provas nos autos de que o autor utilizava a conta para fins profissionais; c) a ausência de comprovação do uso profissional e dos prejuízos financeiros afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais, tratando-se de mero aborrecimento.
Julgou

parcial
mente
proced
ente

a ação apenas
para
determinar
que a reclamada reative a conta do autor.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao não reconhecer os danos morais e materiais, pois a desativação abrupta de sua ferramenta de trabalho ultrapassa o mero dissabor; b) o bloqueio indevido o impediu de exercer sua profissão, gerando prejuízos financeiros;
e
c) apresentou novos documentos, como a carteira de trabalho e extratos bancários, que comprovam sua atividade profissional como "social media" e os rendimentos auferidos, demonstrando os lucros cessantes. Requereu o provimento do recurso para condenar a
parte reclama
da ao pagamento d
os
danos morais
e
materiais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A controvérsia recursal reside em definir se a suspensão unilateral da conta do Instagram do rec
lamante
configura dano moral indenizável. A sentença, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e determinado a reativação do perfil, afastou a reparação extrapatrimonial.

Contudo, a decisão d
o juízo singular
merece reforma
nesse ponto
.
No caso concreto, a

falha na prestação de serviços
reconhecida na instância de origem
,
consistente na
suspensão da conta foi ilegal
,
não foi objeto de recurso pela parte reclamada
, restando, portanto, incontroversa
.

Além disso, o perfil "@
mcmeloh
" não era apenas para uso pessoal, mas sim um instrumento de trabalho do recorrente, que possuía
quantidade considerável, de
seguidores
(acima de 150 mil)
e o utilizava para criação de conteúdo digital, conforme demonstrado na petição inicial.

A impossibilidade injustificada de acesso a uma rede social, quando utilizada como ferramenta profissional, ultrapassa os limites de um mero contratempo. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o bloqueio arbitrário de perfil em rede social, sem notificação prévia ou justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Confira-se
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio injustificado de perfil em rede social configura falha na prestação de serviço, extrapolando o mero aborrecimento, sobretudo quando não há prévia notificação nem justificativa razoável. 6. O dano moral é presumido em razão da frustração decorrente do bloqueio de perfil pessoal, com impacto sobre a honra, imagem e vida social do usuário. (...) (N.U 1004972-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, publicado no DJE 03/07/2025)”

Ademais, a conduta da recorrida caracteriza o desvio produtivo do consumidor. O recorrente demonstrou que tentou solucionar a questão administrativamente, registrando reclamação na plataforma Consumidor.gov (ID/PJe2 343995947), mas não obteve sucesso, sendo forçado a despender seu tempo e recursos para ingressar com a presente ação judicial.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo. A tese tem sido reconhecida no c. STJ (REsp 1737412/SE) e por esta Turma Recursal.

A propósito, nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

“(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)”

Portanto, a suspensão ilegal de um perfil profissional, somada à inércia na resolução administrativa do problema, configura ato ilícito que gera o dever de indenizar.

Diante do exposto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Este montante é proporcional à falha na prestação do serviço, ao caráter profissional da conta suspensa com 174 mil seguidores e ao tempo em que o reclamante ficou privado de sua ferramenta de trabalho, além de considerar a capacidade econômica da empresa reclamada.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1044403-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 12/12/2025; N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023; e N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento
apenas para
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026